Tribunal: TJDFT
Processo: 0725528-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725528-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DURINE GIONGO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 37871277) desacompanhado da respectiva guia de custas, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento das despesas processuais concernentes ao presente recurso. Ante o exposto, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos a guia de custas correspondente ao referido comprovante bancário. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, faculta-se ao recorrente, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator